Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Embargados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1015761-13.2019.8.11.0000
Considerando que, nos autos do RAI no 1026172-81.2020.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e foi extraído da mesma lide, após aquiescência da parte adversa houve deferimento de pedido bastante similar ao pleito dos recuperandos/agravados, defiro o pedido de retirada de pauta vertido na petição vinculada ao Id. no 102604960 e, além disso, à semelhança do referido recurso, determino a suspensão da tramitação do feito, devendo os autos permanecerem em arquivo provisório até manifestação superveniente, observando-se o prazo limite de seis meses (§4o, “in fine”).
Decorrido o prazo, intime-se o agravante AFARE para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito (§5o), advertindo-o que o silêncio será interpretado como aquiescência à negativa de seguimento ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator